Tribunal: TJES
Processo: 5002513-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002513-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILSON ANDRADE DINIZ
AGRAVADO: GILBERTO PIRES PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002513-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILSON ANDRADE DINIZ

AGRAVADO: GILBERTO PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSON ANDRADE DINIZ
contra a r. decisão (evento 1268185) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si

ajuizada por
GILBERTO PIRES PEREIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar que o autor seja reintegrado na posse
“[...]
do
lote N° 15 da Quadra XII, Setor A, situado no loteamento RESIDENCIAL JACARAÍPE em Jacaraípe, Serra/ES
,
confrontando-se pela frente com a rua Ceciliano Abel de Almeida
, a ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta, com a derrubada do muro”,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A r. decisão objurgada consignou, ainda, que
“[...] caso o réu se recuse a destruir o muro, tal medida poderá ser executada pelo autor que, com a comprovação das despesas nos autos, poderá reivindicar o seu ressarcimento”.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1268196, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recorrido não comprovou os requisitos necessários para a ação possessória; e (ii) o agravado induziu o juízo
a quo
em erro, apresentando alegações infundadas e ilógicas, sem comprovar as suas alegações.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1307909 a liminar recursal fora deferida.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou, preliminarmente, pela ausência de impugnação específica expressa à decisão agravada, e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 1402995).

Ao ser intimado para se manifestar sobre a referida preliminar, o recorrente, conforme aponta o sistema do PJE, permaneceu inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002513-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILSON ANDRADE DINIZ

AGRAVADO: GILBERTO PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O agravado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juiz
a quo
ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte contrária.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002513-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILSON ANDRADE DINIZ

AGRAVADO: GILBERTO PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSON ANDRADE DINIZ
contra a r. decisão (evento 1268185) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si

ajuizada por
GILBERTO PIRES PEREIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar que o autor seja reintegrado na posse
“[...]
do
lote N° 15 da Quadra XII, Setor A, situado no loteamento RESIDENCIAL JACARAÍPE em Jacaraípe, Serra/ES
,
confrontando-se pela frente com a rua Ceciliano Abel de Almeida
, a ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta, com a derrubada do muro”,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A r. decisão objurgada consignou, ainda, que
“[...] caso o réu se recuse a destruir o muro, tal medida poderá ser executada pelo autor que, com a comprovação das despesas nos autos, poderá reivindicar o seu ressarcimento”.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1268196, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recorrido não comprovou os requisitos necessários para a ação possessória; e (ii) o agravado induziu o juízo
a quo
em erro, apresentando alegações infundadas e ilógicas, sem comprovar as suas alegações.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1307909 a liminar recursal fora deferida.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação de reintegração e manutenção de posse” ajuizada por
GILBERTO

PIRES PEREIRA
em face de
EDILSON MUNIZ
, onde o autor alega que é o legítimo proprietário e possuidor do lote n° 15 da Quadra XII, Setor A, situado no loteamento RESIDENCIAL JACARAÍPE, Serra/ES, com área de 330,75 m2 (trezentos e trinta vírgula setenta e cinco metros quadrados).

Alega a inicial, que o requerido tomou posse forçada do lote nº 14, mesmo tendo sido informado pelo autor que aquele terreno pertencia à PETROBRÁS.

Além disso, expõe o autor, que o requerido passou a construir no lote n° 14, e que levantou um muro que ultrapassou a delimitação da área adentrando no lote nº 15, se apoderando de 5 m2 (cinco metros quadrados) de seu terreno.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em caráter liminar, que fosse determinada a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar ora pleiteada, apresentando, em suma, a seguinte fundamentação:

“[...] restou minimamente
comprovada a

posse
do requerente através da escritura de compra e venda anexada nas fls. 13/21 e do exercício de vigilância que permitiu que o autor acompanhasse a obra do réu e sua suposta invasão.

Além das provas acima relacionadas
a ocorrência do esbulho, bem como a perda da posse são confirmadas
com a juntada aos autos de cópia do Boletim unificado de ocorrências de nº 39865117, registrado em 12/07/2019 (fls. 11), bem como com as fotos do muro levantado (fls. 23/26), elementos suficientes para esta fase inicial da demanda.

Já a
data do esbulho
supracitado é relatada pelo autor como sendo o mês de julho de 2019, sendo este, inclusive, o mês em que registrou o boletim unificado de ocorrências nº 39865117, como se depreende às fls. 11.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento pela via documental, bem como o esbulho e a sua data e perda da posse, é caso de deferimento da medida.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o réu, ora agravado, interpôs o presente recurso, que passo a analisar a tutela recursal.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_____________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

____________________

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados nas contrarrazões, entendo que o recurso merece prosperar.

Em outras palavras, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, não verifico presentes os elementos fundamentais ao deferimento da tutela de urgência que foi pretendida pelo agravado na origem, especialmente em razão de haver divergência sobre os limites das propriedades dos litigantes.

Sabe-se que para o deferimento de uma tutela como a requerida se revela indispensável que seja trazido aos autos a prova inequívoca do direito alegado,
in casu
inclusive no que tange a adequada delimitação do bem debatido em juízo, sem que haja dúvidas quanto ao requerido.

Para tanto, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que, a meu sentir, não ocorre, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Ora, as provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, no meu entender, não demonstram que o recorrido tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo.

Assim, até que haja o transcorrer da instrução processual, inclusive, se for o caso, por meio de produção de prova pericial, não vislumbro, como dito antes, pelas provas carreadas na ação de origem, que tenha o agravado comprovado – em sede de cognição rasa - a exata delimitação do imóvel em questão, de forma que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive, desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA A MUNICIPALIDADE
. POSSE CONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE MERA DETENÇÃO, POR SER BEM PÚBLICO, E TAMBÉM DE RECONHECIMENTO DE TRATAR-SE DE BEM PARTICULAR.
DIVERGÊNCIA DE METRAGENS. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS REAIS DIMENSÕES DO IMÓVEL E DA ÁREA SUPOSTAMENTE ESBULHADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DE IMPERIOSA NECESSIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA, POR PRECAUÇÃO. NECESSÁRIA NOVA ANÁLISE DA QUESTÃO APÓS FIRME CONVENCIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 676736-2 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - Unânime - J. 15.09.2010)

________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - FORÇA NOVA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - REQUISITOS - ARTIGO 561 DO CPC - PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC/15, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo litígio com relação à construção, que vinha sendo realizada pela parte agravante, é, pois, imprescindível, ampla dilação probatória de modo a certificar a metragem de cada imóvel das partes. 3. É prudente aguardar a instrução probatória, de modo que seja verificada, com exatidão, a metragem dos imóveis, a fim de evitar posterior demolição, mormente se constatar, posteriormente, erro na construção
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.053576-5/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

_______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE MURO – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DOS TERRENOS VIZINHOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E OBJETIVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
Para a concessão de uma medida reintegratória de posse, bem como uma tutela demolitória nos moldes requeridos impõe-se a necessidade de comprovação cabal e induvidosa do direito alegado por que a requer. Assim, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo portanto indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre in casu devendo a tutela ser indeferida conforme feito na decisão objurgada.

In casu a agravante, autora em primeiro grau, não logrou êxito em comprovar a exata metragem do seu terreno, nem mesmo que teria havido o afirmado avanço do muro vizinho adentrando-se na propriedade do recorrente, sendo inviável a concessão da liminar requerida diante da dúvida pendente
. Pairando dúvidas quanto aos limites e metragem do bem debatido em juízo, pode o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, exigir a realização da necessária prova com o fito de garantir, inclusive às próprias partes a indispensável segurança jurídica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149003054, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

Ademais, também me parece claro, tendo em vista que a manutenção da eficácia da decisão recorrida poderá ocasionar severos prejuízos ao agravante diante da determinação da derrubada de um muro que envolve os imóveis confrontantes.

Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo agravado, carece de substrato autorizativo.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o recorrido, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDILSON ANDRADE DINIZ
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
no sentido de reformar a r. decisão objurgada e, via de consequência, indeferir o pedido liminar concedido na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002513-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDILSON ANDRADE DINIZ

AGRAVADO: GILBERTO PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO -
AÇÃO DE RE
INTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO PRIMEVA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte contrária. Preliminar rejeitada.

2. As provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que o recorrido tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo.

3. Ademais, a manutenção da eficácia da decisão recorrida poderá ocasionar severos prejuízos ao agravante diante da determinação da derrubada de um muro que envolve os imóveis confrontantes.

4. Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, denota-se que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelo agravado, carece de substrato autorizativo.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.